Tribunal: TJBA
Processo: 8004371-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004371-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: JESSICA DE JESUS RODRIGUES SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. GESTANTE EM NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), requisitos atendidos no caso em que a parte
A
utora comprovou estar grávida e necessitar de serviços médicos continuados.

Embora o art. 13, II, da Lei nº 9.656/1998 permita a rescisão unilateral de planos coletivos, tal prerrogativa deve respeitar os princípios da boa-fé e da continuidade do tratamento médico, sobretudo em situações em que a interrupção do serviço põe em risco direitos fundamentais como a saúde e a vida.

Não foi demonstrada pela operadora a notificação prévia da empresa estipulante ou a efetiva prova da alegada fraude, sendo insuficiente a mera suspeita para justificar o cancelamento imediato do plano de saúde da
A
utora.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afirma que a rescisão unilateral de plano coletivo não pode atingir beneficiário em curso de tratamento ou em situação de vulnerabilidade, como a gestação, devendo prevalecer a proteção à saúde e à dignidade da pessoa humana.

O risco de irreversibilidade da decisão judicial justifica a manutenção da medida liminar, pois o dano à saúde da gestante, caso não receba atendimento adequado, pode ser irreparável, ao passo que eventuais prejuízos patrimoniais da operadora podem ser compensados posteriormente.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8004371-79.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e, como
Agravad
a
- JESSICA DE JESUS RODRIGUES SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R